Tribunal: TJDFT
Processo: 0776051-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. O v. acordão foi expressão ao considerar que diante dos fatos descritos, das condições econômicas das partes, da extensão do dano, da necessidade de se coibir a reincidência e do princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como razoável e proporcional o valor da compensação estabelecida na origem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Precedentes.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.